Tribunal: TJSP
Processo: 1003034-70.2019.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003034-70.2019.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTO LTDA, são embargados BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, CIELO S.A., FLAVIO PINTO DOS SANTOS e
LUCIANA FARIA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003034-70.2019.8.26.0625/50000 - Voto no 76978
2
Emb. Dec. 1003034-70.2019.8.26.0625/50000 Taubaté 1a VC VOTO 76978
Embgte: Visa Do Brasil Empreendimento Ltda.
Embgdos: Banco Santander (Brasil) S/A e outros.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE EIVAS NO ACÓRDÃO. NÍTIDO CARÁTER
INFRINGENTE
EVIDENCIADO.
PRETENSÃO
DE
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
392/398, que negou provimento a apelações interpostas contra
sentença
que
julgou
parcialmente
procedente
demanda
de
indenização de danos materiais e morais ajuizada por titulares de
cartão de crédito em decorrência de transações por eles não
reconhecidas, para condenar os réus ao ressarcimento dos prejuízos
materiais, rechaçado o pleito de indenização de danos morais.
Alega a embargante que o acórdão é omisso. Assevera
que não possui meios de identificar fraudes realizadas em cartões e
tampouco verificar a origem de transações, sendo tais incumbências
restritas ao Banco Santander. Aduz que se trata de hipótese de culpa
exclusiva de terceiro, porquanto não é responsável direta pela
colocação do produto/serviço no mercado, devendo ser interpretado
restritivamente a noção de cadeia de fornecimento prevista no
C.D.C. Argumenta que não foi indicado o ato praticado relacionado
à emissão do cartão ou à aprovação de transações realizadas.
Pretende o prequestionamento dos arts. 371, 373, I e II, 489, II,
932, V, “a”, e 1.022, II, do C.P.C., do art. 6o, VIII, 7o, parágrafo
único, 13, 14, § 3o, II, 18 e 25, § 1o, do Código de Defesa do
Consumido, bem como dos arts. 186, 927 e 942, do Código Civil.
Pede o recebimento, com efeito modificativo.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha
omissão, obscuridade ou contradição, algo que a embargante não
logrou êxito em apontar.
Não há qualquer omissão no acórdão embargado. A
Turma Julgadora externou de forma clara os motivos pelos quais
entendeu ser caso negar provimento aos apelos. Restou
expressamente assentado que, verbis: “a corré Visa não é parte
ilegítima. Ao contrário, se lhe foi atribuída responsabilidade pela
eclosão do evento danoso e se ela é ou não é responsável, isso é
questão que constitui o cerne da controvérsia, no estado de
asserção no qual devem ser examinadas as condições da ação”. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003034-70.2019.8.26.0625/50000 - Voto no 76978
3
mais, consignou-se que, verbis: “não há prova de que a eclosão do
evento danoso tenha sido decorrência da culpa exclusiva de
terceiro. A melhor exegese dessa excludente é aquela que só admite
a exoneração da responsabilidade do fornecedor quando o terceiro
intervém com exclusividade na cadeia causal. E no caso em tela, é
evidente que suposto fraudador não foi o único responsável pelo
estabelecimento da cadeia causal”. Por fim, asseverou-se que a
Visa, ora embargante, também deve ser condenada ao ressarcimento
dos prejuízos sofridos, pois integra a cadeia de fornecedores,
devendo responder nos termos dos arts. 7o, 14 e 25, § 1o, da Lei
8.078/90. Mais não era necessário.
Anote-se que o que pretende a embargante é revolver
a matéria para que seja alterado o resultado do julgamento. Isso
desvenda caráter infringente dos embargos, o que é inadmissível na
espécie. A interessada quer transformar os declaratórios não em
meio cabível de integração de possíveis eivas da decisão, mas em
recurso que tem por escopo a modificação do entendimento
externado pela Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade. Não custa
salientar que é inadmissível o emprego de embargos de declaração
com a finalidade de ser tentado o revolver de matéria já examinada
pela Turma Julgadora.
Ressalte-se
que
é
irrelevante
que
o
acórdão
embargado não tenha mencionado expressamente cada um dos
dispositivos porventura invocados. Isso não constitui omissão
sanável pelos declaratórios, pois que não há no ordenamento
nenhum dispositivo que obrigue a Turma Julgadora a essa menção
expressa. O que é preciso
e foi observado
é que todas as
questões
suscitadas
sejam
apreciadas
e
dirimidas
com
fundamentação suficiente. Assim, aliás, já se decidiu no Superior
Tribunal de Justiça (AgRg. no Ag. 1.266.387/PE, Rel. Ministra
Laurita Vaz, 5a T., j. em 20.04.2010, Dje 10.05.2010).
Por fim, a embargante admite que sua finalidade é o
prequestionamento da matéria. Mas, em rigor, não esclareceu no que
teria consistido a eiva a ser sanada por meio dos declaratórios.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator